Tribunal: TJMT
Processo: 1007405-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007405-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), DORGIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.992.841-00 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DORGIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.992.841-00 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON COSTA DA GAMA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.335.061-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007405-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DE LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E EM ILAÇÕES DE QUE EM LIBERDADE PREJUDICARÁ O DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou frustrará a dinâmica do ordenamento jurídico, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007405-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
EDER JOSÉ ALVES

PACIENTE:
DORGIVAN PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DORGIVAN PEREIRA DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos de prisão em flagrante n. 1364- 05.2020.811.0008 - Código 162038].

Aduz o impetrante que:
1)
não estão presentes os indícios suficientes d
a
autoria
delitiva
, pois as provas coligidas na fase policial revelam não se tratar do crime de tráfico, mas apenas de uso de entorpecentes;
2)
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e também possui uma filha menor que necessita de seus cuidados [doc. digital n. 38162991].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 38212493].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 38338489].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, cassando a liminar anteriormente deferida
[
doc. digital n.
39276472]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020